Tribunal: TJMT
Processo: 1047177-31.2023.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1047177-31.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Serviços Profissionais, Serviços Hospitalares, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELANTE), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), INGRID SAVINO DE OLIVEIRA DIAS - CPF: 040.933.931-84 (APELADO), FABRICIO MONTEIRO OLIVEIRA - CPF: 998.341.111-34 (ADVOGADO), ULISSES NAVARRETE HERNANDES - CPF: 121.504.548-40 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIAS PÓS-BARIÁTRICAS. NATUREZA REPARADORA. COBERTURA OBRIGATÓRIA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente pedido para compelir operadora de plano de saúde ao custeio integral de cirurgias plásticas pós-bariátricas, bem como ao pagamento de indenização por danos morais, em razão de negativa administrativa de cobertura.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se os procedimentos cirúrgicos indicados à paciente possuem natureza estética ou reparadora, a fim de definir a obrigatoriedade de cobertura pelo plano de saúde; e (ii) saber se a negativa de cobertura, no caso concreto, enseja indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

3. A prova pericial judicial, dotada de coerência técnica e lastro empírico, concluiu que os procedimentos indicados possuem natureza reparadora e funcional, por visarem à correção de sequelas decorrentes de perda ponderal maciça, com repercussões dermatológicas, funcionais e ergonômicas.

4. A distinção entre cirurgia estética e reparadora revela-se determinante, sendo indevida a negativa de cobertura quando demonstrado caráter terapêutico das intervenções, as quais integram o tratamento de saúde do paciente.

5. A alegação de nulidade da perícia não prospera, ausente demonstração de vício técnico ou parcialidade, não sendo admissível sua desconstituição por mera irresignação com o resultado.

6. A negativa de cobertura, embora indevida, decorreu de controvérsia interpretativa razoável acerca da natureza dos procedimentos, não se evidenciando situação de urgência, risco à vida ou agravamento imediato do quadro clínico aptos a configurar dano moral.

7. O inadimplemento contratual, desacompanhado de circunstâncias excepcionais que afetem direitos da personalidade, não enseja, por si só, reparação extrapatrimonial.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

“1. As cirurgias plásticas indicadas após bariátrica possuem natureza reparadora quando destinadas à correção de sequelas funcionais, impondo-se sua cobertura pelo plano de saúde.

2. A negativa de cobertura fundada em divergência interpretativa razoável, desacompanhada de risco relevante ou agravamento do estado clínico, não configura dano moral indenizável.”

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1047177-31.2023.8.11.0041

APELANTE: UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO:

INGRID SAVINO DE OLIVEIRA DIAS

Colenda câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra sentença proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais ajuizada por INGRID SAVINO DE OLIVEIRA DIAS.

A parte autora, beneficiária de plano de saúde administrado pela requerida, relata ter sido acometida por obesidade mórbida, sendo submetida à cirurgia bariátrica, com perda ponderal significativa de aproximadamente 56 kg, circunstância que culminou no surgimento de excesso cutâneo em múltiplas regiões corporais, notadamente abdome, mamas, braços, coxas, flancos e dorso, gerando, segundo afirma, comprometimentos de ordem funcional, dermatológica e psíquica.

Sustenta que, diante desse quadro clínico, houve indicação médica expressa para realização de procedimentos cirúrgicos de caráter reparador, consistentes em dermolipectomia abdominal associada à correção de diástase e hérnia umbilical, mamoplastia com implante, braquioplastia, coxoplastia, flancoplastia/torsoplastia e lipoaspiração complementar, os quais, entretanto, não foram integralmente autorizados pela operadora, que limitou a cobertura a apenas parte das intervenções, sob o argumento de ausência de previsão no rol da ANS e natureza estética dos procedimentos remanescentes.

Em razão da negativa administrativa, a autora ajuizou a presente demanda, postulando o custeio integral das cirurgias indicadas, bem como compensação por danos morais, alegando ter experimentado sofrimento psicológico e agravamento de sua condição em decorrência da recusa.

Instaurada a fase instrutória, foi determinada a realização de prova pericial médica, a qual resultou na elaboração de laudo técnico e posterior complemento, nos quais o expert consignou que a autora apresenta sequelas decorrentes da perda ponderal maciça, com excesso de pele associado a complicações dermatológicas, limitações funcionais e comprometimento da ergonomia corporal, concluindo que os procedimentos indicados possuem caráter reparador e funcional, sendo necessários à reabilitação integral da paciente.

Sobreveio sentença de procedência, que confirmou a obrigação da requerida de custear integralmente os procedimentos cirúrgicos indicados, bem como a condenou ao pagamento de indenização por danos morais.

Irresignada, a requerida interpõe o presente recurso, no qual reitera, em síntese, a nulidade da prova pericial, a natureza estética de parte dos procedimentos, a inexistência de obrigação de cobertura e a ausência de dano moral indenizável, pugnando pela reforma integral da sentença.

O preparo foi recolhido – Id. 355297391.

Em contrarrazões, a parte autora defende a manutenção do decisum, reafirmando a natureza terapêutica das intervenções e sustentando a ocorrência de abalo moral, inclusive com pedido de rejeição integral do recurso adverso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

A controvérsia devolvida a esta instância recursal exige a análise conjugada de dois eixos fundamentais: de um lado, a natureza jurídica dos procedimentos cirúrgicos indicados à paciente pós-bariátrica e, de outro, a configuração, ou não, de dano moral indenizável decorrente da negativa de cobertura.

No que se refere ao primeiro ponto, a solução da lide gravita, inevitavelmente, em torno da prova técnica produzida em juízo, a qual, em demandas dessa natureza, assume papel de centralidade probatória, por envolver matéria de alta complexidade médico-científica.

No caso concreto, o laudo pericial elaborado por profissional habilitado, após exame clínico da autora e análise dos elementos documentais constantes dos autos, apresenta conclusão firme no sentido de que o excesso cutâneo decorrente da perda ponderal maciça não se limita a uma alteração estética, mas configura verdadeira sequela funcional, apta a gerar complicações dermatológicas, dificuldades de higienização, limitação de mobilidade e prejuízo à ergonomia corporal, circunstâncias que, por si sós, afastam a tese de mera finalidade cosmética.

Mais do que isso, o
expert
foi categórico ao afirmar que os procedimentos postulados possuem finalidade terapêutica, porquanto destinados à correção de defeitos adquiridos e à restauração da funcionalidade orgânica, qualificando-os expressamente como intervenções reparadoras e funcionais.

A propósito, transcrevo o laudo do Perito Judicial
Dr. Ulisses Navarrete Hernandes, especialista em Cirurgia Plástica
:

·

“
Nexo Causal:
O excesso de pele e flacidez generalizada decorrem diretamente da perda ponderal maciça (56kg) pós-bariátrica (Quesitos 1 e 3).

·

Caráter Reparador:

O Perito afirmou que
"todas as cirurgias plásticas solicitadas têm finalidade terapêutica pois irão tratar defeitos físicos adquiridos após cirurgia bariátrica (...) Serão reparadoras pois irão agir em defeitos adquiridos (...) Serão funcionais pois possibilitarão melhor ergonomia da paciente"
(Quesito 13 do laudo complementar).

·

Patologias Associadas:
Foram diagnosticadas dermatoses, infecções de repetição (intertrigo), assaduras, dificuldade de higienização e limitações de mobilidade e ergonomia decorrentes das dobras de pele (Quesitos 5, 6 e 10).

·

Especificidade da Mamoplastia com Prótese:
O perito esclareceu que a paciente apresenta hipomastia adquirida e ptose devido ao emagrecimento, sendo a inclusão de prótese necessária para repor o volume perdido e corrigir a deformidade, não se tratando de mero aumento estético, mas de reconstrução da anatomia mamária (Quesitos 10, 11 e 17 do laudo complementar).

·

Demais Procedimentos:
O expert validou a indicação de braquioplastia, coxoplastia, flancoplastia e correção de diástase/hérnia como essenciais para a reabilitação da paciente, afastando a tese de finalidade puramente estética defendida pela ré.

A tentativa recursal de desqualificação da perícia não se sustenta.

Isso porque a alegação de nulidade fundada em suposta parcialidade do perito não encontra respaldo em elementos objetivos dos autos, limitando-se a insurgência genérica contra o resultado desfavorável à tese defensiva. O laudo apresenta coerência interna, responde aos quesitos formulados e demonstra vínculo lógico entre os achados clínicos e as conclusões técnicas, não havendo indício de extrapolação indevida ou contaminação subjetiva.

Cumpre destacar que, no sistema processual civil, o magistrado forma sua convicção a partir do conjunto probatório, mas, em temas de natureza técnica, a prova pericial assume especial relevância, não podendo ser afastada por mera alegação desprovida de suporte probatório idôneo.

Assim, estabelecido que os procedimentos indicados possuem natureza reparadora, a negativa de cobertura mostra-se incompatível com a própria finalidade do contrato de assistência à saúde, que não se exaure na supressão da doença primária, mas abrange as medidas necessárias à recuperação integral do paciente, compreendida em sua dimensão física e funcional.

Nesse ponto, a distinção entre cirurgia estética e reparadora revela-se decisiva: enquanto a primeira se orienta ao aprimoramento da aparência em estruturas saudáveis, a segunda destina-se à correção de deformidades ou sequelas, restabelecendo condições mínimas de funcionalidade e dignidade corporal. No caso em exame, a prova técnica afasta, de forma inequívoca, a incidência da primeira hipótese.

Cito o entendimento:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA PLÁSTICA REPARADORA PÓS-BARIÁTRICA. EXCESSO DE PELE COM REPERCUSSÕES FUNCIONAIS. ROL DA ANS. LEI

14.454
/2022.
TEMA 1.069/STJ
. COBERTURA OBRIGATÓRIA. DANO MORAL CONFIGURADO. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
A prova pericial e médica demonstra que o excesso de pele decorrente da cirurgia bariátrica acarreta limitações funcionais, dermatites recorrentes e desconforto físico, caracterizando procedimento de natureza reparadora e não meramente estética. 4. A Lei nº
14.454
/2022 estabelece que o rol da ANS constitui referência básica de cobertura obrigatória, admitindo procedimentos não listados quando indispensáveis à preservação da saúde, entendimento já consolidado pelo
STJ no Tema 1.069
, que reconhece a obrigatoriedade de cobertura de cirurgias reparadoras pós-bariátricas.
(...)

(TJ-MG - Apelação Cível: 50069088320188130433, Relator: Des.(a) Claret de Moraes, Data de Julgamento: 27/01/2026, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/02/2026)

P
ortanto, a manutenção da condenação quanto à obrigação de custeio é medida que se impõe, inclusive quanto aos matérias, consorte súmula 1.069 do STJ.

Superada essa questão, passa-se à análise do dano moral.

A sentença reconheceu a ocorrência de abalo moral indenizável, entendimento que, com a devida vênia, não pode prevalecer.

É certo que a jurisprudência admite a configuração de dano moral em hipóteses de negativa indevida de cobertura por plano de saúde, especialmente quando evidenciada situação de urgência, risco à vida ou agravamento relevante do estado clínico do paciente. Todavia, tal reconhecimento não se opera de forma automática, exigindo a demonstração concreta de lesão a direitos da personalidade que transcenda o mero inadimplemento contratual.

No caso vertente, embora a negativa de cobertura tenha sido reputada indevida, não se verifica, a partir do conjunto probatório, a existência de circunstância excepcional apta a caracterizar sofrimento psíquico relevante ou abalo moral indenizável.

A controvérsia instaurada entre as partes revela-se, antes, expressão de divergência interpretativa quanto à natureza dos procedimentos indicados, tanto que demandou produção de prova pericial para sua elucidação, o que evidencia a existência de dúvida razoável no âmbito administrativo.

Não há demonstração de situação de urgência extrema, tampouco de risco iminente à integridade física da autora decorrente da negativa, sendo certo que os elementos constantes dos autos não evidenciam agravamento concreto e imediato de seu estado de saúde em razão da conduta da operadora.

Ademais, os relatos de desconforto psicológico, embora compreensíveis à luz da condição vivenciada pela paciente, não se mostram, por si sós, suficientes para caracterizar dano moral indenizável quando não associados a conduta ilícita qualificada por especial gravidade ou abuso.

Em termos de lógica jurídica, tem-se que: nem toda ilicitude contratual gera dano moral; apenas aquela que, pela sua intensidade e repercussão, ultrapassa o âmbito patrimonial e atinge de forma relevante a esfera íntima do indivíduo.

No presente caso, a ilicitude reconhecida situa-se no plano do descumprimento contratual, sem que se tenha demonstrado repercussão extrapatrimonial autônoma.

A Corte Superior:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE . TRATAMENTO FISIOTERÁPICO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MERO ABORRECIMENTO. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL .
1. Agravo interno contra decisão da Presidência que não conheceu do agravo em recurso especial, em razão da falta de impugnação específica de fundamento decisório. Reconsideração. 2 .
A jurisprudência desta Corte entende que, quando a situação experimentada não tem o condão de expor a parte a dor, vexame, sofrimento ou constrangimento perante terceiros, não há falar em dano moral, uma vez que se trata de circunstância a ensejar mero aborrecimento ou dissabor, mormente nos casos de simples descumprimento ou divergência de interpretação contratual
. 3. No caso, o Tribunal de origem concluiu que a negativa de cobertura se dera em razão de divergência de interpretação de disposições contratuais, não configurando afronta à dignidade da pessoa humana e nem situação vexatória para justificar a pretendida reparação por danos morais. 4 . Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial.
(STJ - AgInt no AREsp: 1729628 SP 2020/0177047-5, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 15/03/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/04/2021)

Por conseguinte, impõe-se o afastamento da condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

De igual modo, resta prejudicado o pleito formulado em contrarrazões tendente à manutenção ou ampliação da verba indenizatória, por ausência de suporte fático-jurídico – Até porque, tal pleito devia se impugnado em apelo próprio.

Por derradeiro, entendo por manter a sucumbência integral a cooperativa de saúde.

Ante ao exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação, somente para afastar o dano moral ao caso em comento.

Ao arremate, inaplicável a majorante contida no art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026